Tribunal: TJDFT
Processo: 0712450-78.2022.8.07.0005
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATOS DE PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMOS. FRAUDE BANCÁRIA. PROVA PERICIAL. ASSINATURA FALSA. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR VALORES DEPOSITADOS. VERIFICADO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A consequência da fraude nos contratos de portabilidade de empréstimos e a declaração de inexistência da relação jurídica é o retorno das partes ao estado anterior.

2. A indenização (rectius: compensação) por dano moral está expressamente prevista no ordenamento jurídico. Todavia, ainda existem controvérsias conceituais no Poder Judiciário, inclusive no próprio Superior Tribunal de Justiça. Em sede doutrinária, há três posições acerca do conceito e configuração do dano moral: 1) dor psíquica; 2) violação a direitos da personalidade; e 3) ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa humana. A posição mais adequada combina as duas primeiras correntes.

3. Os atributos psíquicos do ser humano estão relacionados aos sentimentos de cada indivíduo. A própria noção de saúde passa pela higidez mental. A ideia de dignidade humana carrega em si um desejado equilíbrio psicológico. São ilícitas, portanto, as condutas que violam e afetam a integridade psíquica, que causam sentimentos negativos e desagradáveis, como tristeza, vergonha, constrangimento etc. Em síntese, é importante perceber a autonomia do direito à integridade psíquica (dor). A compensação por dano moral pode ser dar unicamente por ofensa ao referido direito sem que isso signifique, necessariamente, adoção da corrente doutrinária que apenas reconhece o dano moral quando há afetação negativa do estado anímico de alguém (dor).

4. Na hipótese, o quadro fático indica a necessidade de compensar os danos morais. O longo tempo de descontos indevidos, a privação material, a perda de tempo, somados à falha na prestação dos serviço bancário configuram ofensas ao direito de personalidade do consumidor, em especial o direito à integridade psíquica, com evidente sentimento de revolta e indignação. Compensação por dano moral mantida.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.